Tribunal: TJMT
Processo: 1060537-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ç

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060537-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.157.101-41 (RECORRIDO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno e reduzir o dano moral para o patamar de R$ 4.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Ausência de justificativa para a irregularidade. Inexistência de TOI e laudo. Suspensão do fornecimento. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado.
Quantum
mantido. Astreintes mantida.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada em face da
decisão monocrática (id.
257613677
)
que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamada, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a reforma da decisão monocrática (id. 257613677) para afastar as astreintes ou minorá-la, ao argumento de inexistência de ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que
na data de
14/06/2023
a concessionária suspendeu o fornecimento de energia elétrica na residência do reclamante, em razão de uma suposta irregularidade encontrada no padrão. Relata o autor que nunca realizou nenhum desvio de energia (id. 239736192 / 239736197).

Em sede de contestação a reclamada sustentou que a cobrança é devida e decorrente de uma vistoria realizada no medidor, onde foi constatada irregularidade. Alegou que em
junho/2023
foi realizada uma inspeção e no atendimento da OS, os técnicos retiraram o medidor, contudo, o reclamante não permitiu regularizar a instalação e a unidade ficou gerando faturas com o custo de disponibilidade.

No mérito, restou comprovado a ausência de justificativa plausível para a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora.

Resta, pois, por reiterar o fundamento já declinado no ato sentencial, quando em análise aos fatos assim consignou o juízo
a quo
:
′′Da análise dos autos, observa-se que a requerida explanou que em julho/2023 foi feito uma vistoria na unidade consumidora do autor, ocasião em que foi encontrada uma irregularidade no padrão,
porém deixou de juntar o Termo de Ocorrência de Inspeção.
′′

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o
agravado/reclamante
foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela
agravante/reclamada
,
na medida em que procedeu a suspensão do fornecimento na unidade consumidora do reclamante, sob argumento de suspeita de irregularidade, sem juntar o Termo de Ocorrência de Inspeção.

O dano moral arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista que a reclamada
realizou o desligamento da energia do autor, por supostas irregularidades não comprovadas, e até o ato sentencial, mesmo com a tutela de urgência deferida, não fez a religação.

E de minha relatoria: (N.U 1073339-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

No que tange a multa cominada, vê-se que restou descumprida a determinação judicial, devendo o reclamado arcar com o pagamento da sanção pecuniária. Isso porque, a reclamada foi devidamente intimada da decisão liminar (id. 239736653 / 239736654 / Pje2), conforme certidão juntada no Pje2, além da intimação via DJE. No entanto, em
25/01/2024
(id. 239736670), o autor noticiou a ausência de restabelecimento do serviço.

Ressalte-se que, embora as astreintes possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o montante arbitrado
(R$ 10.000,00)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025